Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708889-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOAQUIM ALVES NOGUEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra decisão proferida em precatório, em que o juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE deferiu o pedido formulado pelo ora agravado referente à complementação da preferência constitucional até o limite de 100 (cem) salários mínimos, com base nas novas disposições contidas na Lei Distrital n° 6.618/2020, que alterou o artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, elevando o limite para as requisições de pequeno valor (RPVs) para 20 (vinte) salários mínimos. O agravante sustenta, em síntese, que o entendimento adotado pelo juízo de origem vai de encontro ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE 729.107 (Tema 792), no sentido de que a lei regulamentadora do sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável situação jurídica constituída em data que a anteceda. Alega que “tanto a formação do título executivo a Ação de Cobrança, quanto a propositura do respectivo cumprimento de sentença, ocorreram sob a égide da Lei no 3.624/2005” (ID 24396208 – p. 8), a qual não pode ser desprezada em prol da novel Lei no 6.618/2020, que elevou o teto das obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos (e o teto da preferência para 100 salários mínimos). Sustenta, ainda, configurar-se o processamento e pagamento da preferência constitucional ato jurídico perfeito, praticado sob o princípio do tempus regit actum, protegido, portanto, pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Invoca, ainda, o art. 9o, § 6o, da Resolução CNJ no 303/2019. Por fim, argumenta que a entidade representativa (SINDIRETA) adota postura diametralmente oposta àquela defendida no mencionado RE 729.107 (que deu origem ao Tema 792), o que viola a boa-fé e o princípio da proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Tece argumentos sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requestada nesta pretensão reformatória. Ao cabo, postula a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja indeferida a pretensão do recebimento de complementação da preferência até o limite de 100 salários mínimos. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por procurador(a) legalmente habilitado(a), dispensada a formação do instrumento e do preparo por força de permissivo legal (CPC, art. 1.007, § 1o e art. 1.017, § 5o), afere-se que o presente agravo de instrumento é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. O § 3o do art. 47 da Resolução no 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e § 1° do art. 2° da Portaria GC 23, de 28/01/2019, deste Tribunal de Justiça estabelecem que expedição de RPV deve observar a lei e o salário mínimo vigente no momento da prática do ato. Neste caso concreto, o credor recebeu o adiantamento preferencial no teto de 50 salários mínimos e, posteriormente, solicitou a complementação do quantum para atingir 100 salários mínimos. Não se pode ignorar que sacou as quantias depositadas por meio dos alvarás expedidos sem qualquer insurgência ou requisição de expedição de novos alvarás, o que ocorreu já na vigência da Lei no 6.618/2020. Vale registrar que, na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública foi proposto em 10/10/2019 (ID 14390285 dos autos 0703902-50.2020.8.07.0000), anteriormente, portanto, à vigência da Lei Distrital 6.618, de 08/06/2020. Igualmente, em recente julgamento promovido no RE no 729.107/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, causa esta patrocinada, inclusive, pelo mesmo causídico que atua na presente demanda, representando a entidade sindical que litigou no título judicial que fundamenta a presente execução individual, fixou a seguinte tese: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020) (grifo nosso). Constata-se, portanto, que a orientação da Suprema Corte é no sentido da irretroatividade da novel legislação aos feitos executivos em curso, pelo que, em um exame apriorístico, mas fundamentado em uma análise legislativa calcada na orientação advinda dos precedentes oriundos do STF e desta Corte, tem-se que a tese do agravante aparentemente tem chances de sucesso. Isso porque, aparentemente, na forma do disposto no art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005, é de 10 (dez) salários mínimos o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV para processos executivos propostos anteriormente à legislação que alterou o aludido dispositivo – desconsiderado, no caso, o debate acerca da presunção de inconstitucionalidade formal da norma mais recente. Em adição, cumpre mencionar que tampouco esta conclusão é tema inédito na jurisprudência desta Turma, porquanto também já apreciada e decidida no AGI 07331887320208070000, de relatoria do il. Des. José Divino (julgamento em 21/10/2020, DJe: 13/11/2020). Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, vislumbro um grau de verossimilhança no direito posto à colação suficiente a indicar o deferimento da tutela de urgência vindicado pelo agravante. Some-se a isso o possível e iminente perigo de dano, tendo em vista a irreversibilidade da medida, ante a natureza da verba a ser paga na correspondente RPV, se expedida já com base no novo teto, e posteriormente restar decidido que, nesta situação concreta, o teto regente deve ser o antigo, consoante delineado na peça de ingresso do cumprimento de sentença correlacionado. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator